Tribunal: TJSP
Processo: 2245413-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão de indeferimento de penhora – Direitos aquisitivos derivados da unidade geradora do débito - Alegação de ausência de óbice - Notícia de revogação – Recurso prejudicado, ante a perda de objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245413-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAGAO II, é agravada ANDRESSA CRISTINA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245413-57.2019.8.26.0000 -Voto no 21804 - Sertãozinho
2
Agravo de Instrumento no 2245413-57.2019.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho
Agravante: Condomínio Residencial Aragão II
Agravada: Andressa Cristina da Silva
Juiz(a:) Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Voto 21.804
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Insurgência contra decisão de indeferimento de
penhora Direitos aquisitivos derivados da unidade geradora
do débito - Alegação de ausência de óbice - Notícia de
revogação Recurso prejudicado, ante a perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARAGÃO II nos autos da ação de execução de
título extrajudicial movida em face de ANDRESSA CRISTINA DA SILVA
contra a decisão de primeiro grau ora transcrita: “Vistos. Trata-se de
execução de título extrajudicial que visa à satisfação de crédito referente às
contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício cuja unidade
geradora do débito foi construída de acordo com o programa Minha Casa,
Minha Vida que tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e
aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos
e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias de baixa renda (Lei no
11.977, art. 1o), conforme certidão de matrícula que instruiu a petição inicial. A
execução realiza-se pela expropriação de bens do executado, a qual consiste em
adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou
de estabelecimentos e de outros bens (CPC, arts. 824 e 825). No caso em apreço
o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados
derivados da alienação fiduciária em garantia da unidade geradora dos débitos
cuja satisfação é perseguida nestes autos. Referidos direitos aquisitivos dos
executados caracterizam a posição de devedor fiduciante na relação jurídica
decorrente do contrato celebrado pelos executados com a Caixa Econômica
Federal, o qual, em razão da aplicação das regras do programa Minha Casa,
Minha Vida, prevê condições de financiamento, tais como taxas de juros, mais
benéficas aos devedores do que aquelas praticadas normalmente pelo mercado
financeiro quando não incidentes as regras de referido programa. Isto significa
que nos direitos aquisitivos dos executados derivados da alienação fiduciária em
garantia da unidade geradora dos débitos estão incluídas as benesses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245413-57.2019.8.26.0000 -Voto no 21804 - Sertãozinho
3
programa Minha Casa, Minha Vida, o que gera consequências para a
expropriação desses direitos. Como dito alhures, os direitos em questão
consistem na condição de devedor em contrato de alienação fiduciária. Disto
decorre que referidos direitos não geram frutos ou rendimentos passíveis de
apropriação para satisfação da execução. A adjudicação também não se mostra
possível, uma vez que o exequente é pessoa jurídica e, portanto, não se adequa
às regras do programa Minha Casa, Minha Vida. Por fim, restaria a alienação
como forma de expropriação, a qual realizar-se-ia por meio dos leilões. Acerca
da ausência de efetividade dos leilões de direitos contratuais, Rafael Floriano,
mencionando Alexandre Kotlinsky Renner, adverte: “Especificamente sobre a
ineficácia do leilão de direitos contratuais, não há arrematação pelo simples fato
de ser “intangível” e “imaterial”. Ou seja: A perspectiva para o rrematante nos
leilões, portanto, é realmente sinistra: dependendo do caso, jamais terá o
retorno de seu investimento elou usufruirá a coisa. Não receberá nem o dinheiro
nem o bem. Há que se falar, que não é o imóvel que vai a leilão, mas sim os
direitos que o executado possui em relação ao bem. Se já está difícil arre[ma]tar
imóveis nos leilões judiciais, quiçá arre[ma]tar direitos de contratos, dos quais o
adquirente correrá um enorme risco de não conseguir obter o bem ou seu
dinheiro de investimento. Assim, por óbvio, o leilão de direitos de contratos não
tem qualquer eficácia, tendo em vista que, se levado a leilão, não terá lances,
muito menos o processo de execução cumprirá com sua finalidade.”. (FLORIANO,
Rafael. A ineficácia da penhora dos direitos contratuais dos imóveis nas ações de
execução de despesas condominiais. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/a-ineficacia-da-penhora-dos-direitos- contratuais-dosimoveis-nas-acoes-de-execucao-de-despesas-condominiais,
acesso em 04/10/2019). No caso em apreço, para além da evidente ausência de
efetividade dos leilões de direitos contratuais na prática, há a necessidade das
regras do programa Minha Casa, Minha Vida se aplicarem ao eventual
adquirente desses direitos, cuja averiguação competiria à Caixa Econômica
Federal, em completo desvirtuamento da execução, além de compelir terceiro ao
cumprimento de verdadeira obrigação de fazer, sem que lhe seja garantido o
respectivo direito de defesa nos autos. Isto posto, ante a impossibilidade de
expropriação pela adjudicação ou pela apropriação de frutos ou rendimentos e
em razão da inviabilidade da alienação, indefiro o pedido de penhora dos
direitos aquisitivos dos executados derivados da alienação fiduciária da unidade
geradora do débito perseguido nestes autos. I n t . P r o c e d a - s e.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245413-57.2019.8.26.0000 -Voto no 21804 - Sertãozinho
4
Expõe o agravante, em síntese, que a decisão
recorrida há de ser reformada, visto que causa prejuízos aos seus
interesses.
Afirma que não há qualquer impedimento legal para
que ocorra a penhora tal como requerido, qual seja, sobre os direitos
aquisitivos da unidade geradora do débito.
Requer concessão de efeito ativo ao recurso com
reforma da decisão recorrida e seja determinada a penhora sobre os
direitos de aquisição da unidade devedora e ao final o provimento
recursal.
Da interposição do recurso até seu julgamento
sobreveio notícia de revogação da decisão proferida pelo juízo
monocrático (fls. 465).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
A decisão proferida em primeiro grau colacionada a
fls. 465 se trata de revogação da decisão anteriormente proferida.
Diante da notícia, resta prejudicada a análise do
mérito deste recurso ante a perda de seu objeto.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator